Tribunal: TJES
Processo: 5006919-79.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006919-79.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA FABIOLA VALIATTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006919-79.2023.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: MARIA FABIOLA VALIATTI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURAS DE UNIDADE DIVERSA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Discorre que recebeu cobrança de conta de energia elétrica correlata a imóvel localizado em endereço que desconhece, mas realizou a quitação do débito para dar seguimento ao processo administrativo de energia fotovoltaica realizado junto a requerida.

Assim sendo, pugna pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, baixa da negativação de seu nome, devolução em dobro do valor pago indevidamente e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do protesto correlato a CDA 6109633365 e da inscrição do nome da autora no cadastro do Serasa com relação ao débito do contrato nº 2022061090633365.

Em sede de sentença julgou parcialmente procedente a exordial, para manter a liminar deferida e declarar a inexistência da relação jurídica atinente a instalação de energia elétrica, bem como de todo e qualquer débito dela decorrente, além de determinar que a demandada desvincule a referida instalação do nome da consumidora e proceda ao cancelamento de eventuais débitos decorrentes, com a baixa imediata e definitiva da negativação do nome da parte, devendo se abster de enviar cobranças ou de promover nova negativação, sob pena de multa. Por fim, condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a EDP argumenta pela ausência de configuração de dano extrapatrimonial, sendo indevida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou a regularidade da inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes e da própria cobrança de contas de energia elétrica de imóvel desconhecido pela consumidora, que nunca solicitou a instalação de rede elétrica no local.

Isso pois os documentos juntados na petição inicial demonstram que – de fato – os débitos referem-se a imóvel não conhecido ou utilizado pela recorrida, inexistindo qualquer comprovação de que a consumidora tenha solicitado a instalação de energia elétrica no imóvel.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, bem como das demais constrições e cobranças realizadas.

Assim sendo, devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes, cabendo à recorrente cancelar o protesto e a negativação realizada em nome da recorrida, bem como se abster de realizar novas cobranças e constrições em seu desfavor, além de restituir, em dobro, os valores adimplidos de forma indevida pela consumidora.

Evidente, por conseguinte, a prática abusiva praticada pela recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau, restando imperativo que o ato ilícito da recorrente gerou prejuízos extrapatrimoniais à recorrida.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

O dano à esfera extrapatrimonial da consumidora requerente restou configurado. A autora teve indevidamente vinculada a seu nome instalação de energia não autorizada em endereço completamente desconhecido desde abril/2009, tendo tomado conhecimento apenas no corrente ano quando iniciou procedimento de instalação de energia solar em endereço onde mantém imóvel em copropriedade com suas irmãs.

A autora, ainda, se viu compelida a pagar cobrança indevida para dar prosseguimento ao procedimento de instalação de energia solar, conforme contrato formalizado em março/2023 com empresa fornecedora de gerador fotovoltaico colacionado aos autos e conversas de preposto desta empresa informando o débito junto à requerida e a necessidade de pagamento do débito para dar continuidade ao negócio.

Somado a isso, a autora também foi surpreendida com negativação indevida de seu nome em cartório de protesto e junto aos quadros da SERASA em razão desse débito indevidamente vinculado a seu nome, o que acarreta transtornos à consumidora e atinge a sua honra, imagem e a sua dignidade, impossibilitando sua aquisição de crédito perante o mercado, além de ocasionar outros dissabores que ultrapassam a seara do mero aborrecimento.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)